Tribunal: STF
Processo: ADI 7091
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP, em face da Lei Complementar 188/2021, naquilo em que altera o texto da Lei Complementar 123/2006, regulando a configuração e o funcionamento do Comitê Gestor do SIMPLES (art. 2º, inciso I e §§ 8º-A e 8º-B).



    Transcrevo os dispositivos alterados ou acrescidos pela LC 188/2021:



    Art. 2º O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte de que trata o art. 1o desta Lei Complementar será gerido pelas instâncias a seguir especificadas:



    I - Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Economia, composto de 4 (quatro) representantes da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito Federal, 2 (dois) dos Municípios, 1 (um) do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e 1 (um) das confederações nacionais de representação do segmento de microempresas e empresas de pequeno porte referidas no art. 11 da Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, para tratar dos aspectos tributários;



    (...)



    § 8º-A. Dos membros da União que compõem o comitê de que trata o inciso I do caput deste artigo, 3 (três) serão representantes da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e 1 (um) da Subsecretaria de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade ou do órgão que vier a substituí-la.



    8º-B. A vaga das confederações nacionais de representação do segmento de microempresas e empresas de pequeno porte no comitê de que trata o inciso I do  caput  deste artigo será ocupada em regime de rodízio anual entre as confederações.



    A Requerente alega que a inclusão de pessoas privadas, alheias à Administração Pública, na composição do Comitê Gestor do SIMPRES violaria as normas constitucionais que atribuem a competência tributária aos entes políticos, vedando a sua delegação. Argumenta que “tanto o SEBRAE quanto a CONAMPE são instituições alheias à Administração Pública, sendo ambas entidades privadas, mesmo que sem fins lucrativos. Assim, a inclusão de membros do SEBRAE e CONAMPE no CGSN importaria em “extensão” da competência tributária atribuída pela Constituição Federal tão somente aos três Entes Públicos elencados expressamente no texto constitucional, o que, por óbvio, viola frontalmente os artigos 145 e 146, III, alíneas “a” e “b” da Constituição Federal”.



    Pede, em sede cautelar, a suspensão do art. 2º, inciso I e § 8º-A, da Lei Complementar 123/2006, a “fim de que o Comitê Gestor opere em sua composição originalmente prevista na lei, antes das modificações da LC 188/2021”.



    Pela manifestação de 17/3/2022 (Petição 17661/2022, doc. 12 e 13), a Associação Requerente apresentou nova versão da petição inicial, requerendo do desentranhamento da peça anteriormente juntada (doc. 1).



    O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, SINDIFISCO NACIONAL (Petição 21837/2022, doc. 15), e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE 9Petição 23964/2022, doc. 23), requereram o ingresso na relação processual na qualidade de amicus curiae.



    É o relatório.



    A presente ação direta não reúne as condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, pois a requerente carece de legitimidade ativa para postular em desfavor da validade constitucional dos dispositivos indicados na petição inicial.



    A Constituição de 1988, alterando uma tradição em nosso direito constitucional, que a reservava somente ao Procurador-Geral da República, ampliou a legitimidade para propositura da ação direta de inconstitucionalidade, transformando-a em legitimação concorrente. 



    Para alguns dos legitimados do art. 103 da Constituição Federal, porém, a CORTE exige a presença da chamada pertinência temática, definida como o requisito objetivo da relação de pertinência entre a defesa do interesse específico do legitimado e o objeto da própria ação.



    Assim é que, para qualquer ação de controle concentrado de inconstitucionalidade proposta por associações de classe e confederações sindicais (cf., art. 103, IX, da CF, c/c art. 2º, IX, da Lei 9.868/1999), mostra-se como necessário o atendimento dos seguintes requisitos: (a) pertinência temática entre a defesa de interesse próprio e específico do pretenso legitimado e o objeto da ação (ADI 4722 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 15/2/2017; ADI 2747, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 17/8/2007; ADI-MC-AgR 1507, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno, DJ de 22/9/1995), com confirmação de referibilidade direta entre as normas contestadas e os objetos sociais das requerentes (ADI 4400, Rel. Min. AYRES BRITTO, redator para acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 2/10/2013); (b) caracterização da requerente como entidade de classe ou sindical a partir da confirmação de que representante de categoria empresarial ou profissional; (c) abrangência ampla desse vínculo (representação), exigida da Entidade representação de toda a respectiva categoria, e não apenas de fração dela; e (d) caráter nacional da representatividade aferida pela demonstração da presença da entidade em pelo menos 9 (nove) estados brasileiros (ADI 2903, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/9/2008; ADI 4009, Rel. Min. EROS GRAU, DJe de 29/5/2009). 



    Sob esse enfoque, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP, carece de legitimidade para a propositura da presente ação direta, na medida em que constitui entidade representativa de apenas parte de categoria profissional. Seu escopo de defesa dos interesses dos auditores da Receita Federal do Brasil não alcança todo o âmbito da categoria profissional em questão, pois não abrange os auditores fiscais estaduais e municipais, tampouco as demais carreiras fiscais da União. 



    A Jurisprudência desta CORTE não reconhece a legitimidade de associações que representam apenas uma fração de categoria profissional, como tratado em julgamentos de ações de controle concentrado propostas pela ANFIP, cujas ementas colaciono a seguir:



    Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Arts. 127, IV, e 134 da Lei n. 8.112/1990. 3. Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – ANFIP. Ilegitimidade ativa. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.



    (ADI 4882-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 7/12/2020, DJe de 4/2/2021)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL 13.869/2019. CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS DOS MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL (ANAFISCO). ILEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO DE PARTE DE CATEGORIA PROFISSIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, que a entidade represente toda a respectiva categoria, e não apenas fração dela.



    2. Sob esse enfoque, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e Distrito Federal – ANAFISCO carece de legitimidade para a propositura da presente ação direta, na medida em que constitui entidade representativa de apenas parte de categoria profissional, já que não abrange os auditores fiscais federais e estaduais.



    3. Agravo Regimental conhecido e desprovido.



    (ADI 6234-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/4/2020, DJe de 12/5/2020)



    Além desse aspecto, cabe apontar que a Requerente também não demonstrou de forma adequada e suficiente a existência do vínculo de pertinência temática em relação ao ato normativo combatido, não sendo possível encontrar referibilidade direta entre as normas contestadas e o seu objeto social. Não obstante a ANFIP se declare vocacionada, entre outras finalidades, a defender os interesses dos Auditores da Receita Federal do Brasil, em âmbito nacional, tal representatividade não a habilita a instaurar a jurisdição constitucional concentrada para se opor contra norma sobre o funcionamento do Comitê Gestor do SIMPLES Nacional, sem relação direta com interesses típicos e próprios da classe funcional representada.



    Caso admitida a legitimidade ativa para a propositura da presente Ação Direta, estar-se-ia a outorgar à ANFIP uma representatividade transcendente aos interesses de seus filiados, bastante para legitimá-la a intermediar, junto a esta CORTE, uma miríade de interesses difusos tutelados pela Constituição Federal, com mitigação do âmbito funcional e corporativo em que se insere a requerente, o que certamente não condiz com a mensagem normativa do art. 103, IX, da CF, na interpretação que lhe é conferida por este SUPREMO TRIBUNAL.



    Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015.



    Prejudicados os requerimentos de ingresso na relação processual como amici curiae (docs. 15 e 23).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente